Tribunal: STF
Processo: AI 155626
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-02
Data de publicação: 1995-05-02

Ementa:
EMENTA:  - Direito  Constitucional, Tributário e Processual
Civil.
          I.C.M. (Imposto sobre Circulação de Mercadorias). Aliquotas
diferenciadas nas unidades da Federação.
          Pretensão ao creditamento pela diferença.
          Alegação  de não apreciação  da pretensão, como deduzida na
inicial.
1.         Pacifica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de que não
e  devido  o  creditamento pela  diferença  de  aliquotas  de I.C.M.,
adotadas nos diversos Estados da Federação.
2.         Se  o  proposito  da  autora  foi  o  de  obter  prestação
jurisdicional  sobre pretensão  diversa da  apreciada, nas instancias
ordinarias,  cabia-lhe  a  interposição de  Recurso  Especial  para o
Superior Tribunal de Justiça, com alegação de negativa de vigencia de
normas  infraconstitucionais, de  caráter  processual, que  regulam o
julgamento da lide, tal como posta na inicial.
3.         E  como  o  Recurso  Especial  não  foi  interposto, ficou
preclusa   tal   questão,   não   podendo   o   S.T.F.,   em  Recurso
Extraordinário,  eliminar  vícios  processuais  coibidos  por  normas
infraconstitucionais.
4.        Agravo Regimental improvido.